Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703820-79.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FERNANDO GOMES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado, em contrarrazões, de inovação recursal, sob o argumento de que a afirmação sobre a contratação entre as partes se deu por meio eletrônico, com a utilização da senha pessoal do apelado, não foi formulada perante o Juízo de Primeiro Grau (id 42104311). Intime-se o apelante para, no mesmo prazo, se manifestar sobre a inadmissibilidade da prova documental juntada por ocasião da interposição do recurso de apelação. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator